Tribunal: CARF
Processo: 16707.006416/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006416/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.405 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO FAL DE EDUC CULT M AMB E ART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AUTUAÇÃO
LEGALIDADE.
Nos termos da legislação civil, o livro Diário é indispensável, pelo que sua não
apresentação constitui infração ao disposto na legislação previdenciária.
A lavratura de auto de infração por falta de apresentação de documentos, não
conflita com os termos da legislação de regência.
EXAME DA CONTABILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA
CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
RELATÓRIOS REPLEG E VÍNCULOS. INCLUSÃO DE PESSOAS
FÍSICAS E JURÍDICAS REPRESENTANTES LEGAIS DO SUJEITO
PASSIVO. SÚMULA CARF No 88
A inclusão das pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito
passivo nos relatórios REPLEG e VINCULOS é feita com respaldo no
ordenamento jurídico vigente e não implica automaticamente na co-
responsabilização pelo crédito lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006416/2008-80
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006416/2008-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 120/128, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigações acessórias referente ao período de apuração: 01/01/2004 a
31/01/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Tem-se em discussão Auto de Infração — AI lavrado por ter o autuado infringido o art.
33, §§ 2° e 30, da Lei 8.212/1991, c/c o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fls. 6, o contribuinte autuado não apresentou os
livros Diário e Razão, bem como as informações em meio digital, solicitados através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, fls. 13, relativamente
ao período de 01/2004 a 12/2006.
A multa foi aplicada nos termos do art. 283, inciso II, alínea "j", do RPS, atualizada pela
Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 2 (19/12/2008) e impugnou (fls. 100/108)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
O autuado apresentou, a fls. 24/30, impugnação, na qual, em síntese, arguiu:
a) que a ausência de registro no Conselho Regional de Contabilidade do auditor
autuante, nos termos do art. 25, do Decreto-lei 9.295/1946, ofende ao princípio da
legalidade;
b) que o MPF-F n° 04.201.00-2008-00468-0 não alberga a autuação por não exibição de
documentos;
c) que a inclusão de diretores na condição de co-responsáveis ofende o art. 135 do CTN;
d) que a não apresentação de livro Diário não constitui infração tributária que possibilite
autuação, pois que realizou a auditoria com base nos demais documentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 551):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUTUAÇÃO LEGALIDADE.
Nos termos do capta art. 1.180 do código Civil, o livro Diário é indispensável, pelo que
sua não apresentação constitui infração ao art. 33, § 2°, da Lei 8.212/1991
A lavratura de AI por não apresentação de documentos, não conflita com os termos do
art. 70, § 6°, da Portaria RFB n° 11.371/2007.
EXAME DA CONTABILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO CARGO DE AUDITOR-
FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006416/2008-80

A atribuição conferida ao autuante, ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, de examinar a contabilidade da empresa decorre de dispositivo
estritamente legal.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. CO-RESPONSABILIDADE. NÃO
DETERMINAÇÃO.
Não há, ainda, a determinação, no lançamento, de co-responsabilidade pelo crédito,
mas, apenas, a identificação, por período, dos mandatários da empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/09/2009 (fl. 134),
apresentou o recurso voluntário de fls. 136/156, alegando em apertada síntese: a) preliminar de
ilegitimidade para autuar; ausência de habilitação profissional de contador do auditor da receita
federal; b) a ampla defesa e o contraditório; negativa de prestação jurisdicional; nulidade do
julgamento da DRJ/REC; novo julgamento pela DRJ/REC; c) nulidade do lançamento por
ausência de previsão no MPF de verificar o cumprimento de obrigação acessória; d) dos co-
responsáveis; e e) o descumprimento das obrigações acessórias não criou obstáculo à
fiscalização
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de ilegitimidade para autuar; ausência de habilitação profissional
de contador do auditor da receita federal
Quanto a este tópico, merece destaque o fato de que este Egrégio CARF já se
debruçou diversas vezes sobre este assunto e por tal razão, foi dada estampa à redação da Súmula
CARF no 8:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante à clareza do enunciado da Súmula CARF acima, não resta dúvida que não
prospera o argumento da Recorrente.
A ampla defesa e o contraditório; negativa de prestação jurisdicional;
nulidade do julgamento da DRJ/REC; novo julgamento pela DRJ/REC; e dos co-
responsáveis
Inicialmente, quanto aos presentes tópicos do recurso apresentado, não há que se
falam em violação à ampla defesa e ao contraditório, negativa de prestação jurisdicional;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006416/2008-80

nulidade do julgamento da DRJ ou mesmo sobre a necessidade de novo julgamento pela DRJ,
tendo em vista que os argumentos levantados pela co-responsável praticamente repete parte dos
argumentos apresentados em defesa/recurso e de certa forma, foram tratados pela decisão
recorrida.
Entretanto, quanto ao assunto relacionado à nulidade, o Decreto no 70.235/1972 é
expresso:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, como mencionado na decisão recorrida, não houve a determinação da
co-responsabilização pelo crédito. O que houve é a identificação dos mandatários da empresa,
por período e nesse sentido não há nulidade alguma.
Tanto é assim que este assunto já foi objeto de reiteradas decisões proferidas por
este Egrégio CARF, com a edição da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, não prospera o argumento da Recorrente quanto a estes tópicos.
Nulidade do lançamento por ausência de previsão no MPF de verificar o
cumprimento de obrigação acessória e O descumprimento das obrigações acessórias não
criou obstáculo à fiscalização
De acordo com a Recorrente, haveria nulidade no lançamento por ausência de
previsão no MPF de verificar, exclusivamente, o cumprimento de obrigação acessória e o
descumprimento da obrigação acessória não teria causado obstáculo à fiscalização.
De plano, verifica-se que não procedem as alegações da Recorrente, tendo em
vista que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) constante nos autos foi emitido em
conformidade com a legislação de regência e não há que se falar em nulidade.
A situação mencionada pela Recorrente para a hipótese instauração de
procedimento fiscal destinado exclusivamente a verificar o cumprimento de obrigação acessória.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.405 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006416/2008-80

Aí sim, neste caso, o MPF deverá indicar a obrigação e o período a que se refere. No caso, foi
expedido MPF para fiscalizar contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos.
Para isso, requereu uma série de documentos conforme consta do Termo de Início da Ação
Fiscal – TIAF, dentre eles o livro diário e por descumprir esta solicitação, é que foi autuada.
Quanto a este ponto, a decisão recorrida foi bastante clara, de modo que me utilizo
de suas razões como fundamento:
Da legalidade da autuação
O art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991, obriga, dentre outros, a exibição de livros
contábeis, folhas de pagamento e demais documentos relacionados às contribuições
previdenciárias, devidamente preenchida as formalidades extrínsecas e intrínsecas.
Constitui obrigação do autuado manter livros contábeis, folhas de pagamento e demais
documentos que contenham informações ligadas às contribuições previdenciárias,
arquivados e à disposição da fiscalização, devidamente formalizados e exibi-los quando
da solicitação fiscal.
Os documentos legalmente exigidos têm o objetivo de demonstrar o real movimento da
remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro do empreendimento, conferindo
segurança ao lançamento fiscal neles baseados.
Ainda que a auditoria tenha se desenvolvido com base em outros documentos, a
contabilidade é essencial na demonstração da situação patrimonial, permitindo um
verdadeiro trabalho de auditoria, bem como, nos termos do caput art. 1.180 do código
Civil, o livro Diário é indispensável, pelo que sua não apresentação constitui infração ao
art. 33, § 2°, da Lei 8.212/1991.
Outrossim, a lavratura de AI por não apresentação de documentos, não conflita com os
termos do art. 7°, § 6°, da Portaria RFB n° 11.371/2007. A despeito do MPF de fls. 8/9
ser destinado a verificação de obrigações principais e acessórias, ainda que se destinasse
exclusivamente à verificação de obrigação acessória, caso esta dependesse do exame de
documentos, caberia sim a autuação por sua não exibição, haja vista os termos
abrangentes do § 2° do art. 33 da Lei 8.212/1991.
Portanto, não assiste razão ao autuado quando afirma que a não apresentação de livro
Diário não constitui infração tributária que possibilite autuação, bem como que os
termos do MPF impossibilitam tal autuação.
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital